Tribunal: TJBA
Processo: 8134114-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134114-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS FAUSTINO DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC. DANO MORAL CARACTERIZADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por LUIS FAUSTINO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em verificar se houve contratação válida de empréstimo consignado e se o banco recorrido deve ser responsabilizado pelos descontos realizados na conta do autor, à luz da legislação consumerista, da distribuição do ônus da prova e da teoria do risco do empreendimento.

III. Razões de decidir: A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno. O ônus da prova da regularidade da contratação cabia à instituição financeira, especialmente diante da inversão do ônus probatório deferida nos autos. A tela sistêmica apresentada pelo banco não se mostrou suficiente para comprovar a anuência do autor com o contrato, ausentes dados pessoais, assinatura ou comprovação de biometria. Restaram demonstrados indícios de fraude, tendo sido juntado boletim de ocorrência e reclamações administrativas. Ausente prova válida da contratação, configuram-se descontos indevidos, ensejando restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. A situação ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, pela afetação da organização financeira do autor.
IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A instituição financeira que efetua descontos indevidos decorrentes de contrato não comprovadamente celebrado responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de demonstração de má-fé. O dano moral decorrente dos descontos não autorizados configura-se in re ipsa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8134114-13.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador–BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA